Tribunal: TJES
Processo: 5004575-61.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS – DECISÃO LIMITADA AOS FATOS DA EXORDIAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA EVENTO FUTURO – SUCUMBÊNCIA DOS RÉUS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química severa, que demandam internação compulsória em caráter urgente.

I
I
–
Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte, fazendo jus ao acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar.

I
II
– Demonstrada a existência de laudo médico devidamente circunstanciado,
a medida de internação é medida que se impõe.

I
V
–
Inobstante o dever dos Entes Federados de garantir o acesso à saúde aos cidadãos, não se pode descurar que a autorização judicial deverá estar adstrita aos fatos e eventos da exordial, não podendo o comando objurgado autorizar eventos futuros, os quais carecerão da devida comprovação no tempo oportuno.

V – A sucumbência em hipóteses como a dos autos é solidária entre os Entes Federados que integraram o polo passivo da demanda, na medida em que todos eles são constitucionalmente responsáveis pelo acesso à saúde e desenvolvem em conjunto a política antidrogas no âmbito nacional.

VI -
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004575-61.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: MANOEL ANTONIO DE BARROS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, como relatado, cinge-se a presente Apelação Cível a analisar a juridicidade da sentença que condenou o Município de Vila Velha, solidariamente, a custear a internação compulsória do Recorrido e a pagar a verba sucumbencial.

Na Sentença, o Magistrado singular registrou a obrigação dos Entes Federados ao custeio de tratamentos indispensáveis à saúde do cidadão, registrando que a obrigação do fornecimento de vaga incumbiria primeiramente ao Estado do Espírito Santo e, caso não ofertada, recairia para o Município de Vila Velha. Ao final, condenou o Recorrente e o Ente Estadual ao pagamento da verba sucumbencial.

Feito este breve escorço, registrado, de plano, que o Recurso merece parcial provimento.

Explico.
H
á muito este Sodalício, assim como os Tribunais de Superposição, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à vida e a saúde, sem qualquer restrição, sob pena de incorrer em grave omissão. Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, III, eleva a dignidade
do ser humano

a
posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Sendo assim, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida com dignidade.

Tal ilação emana mesmo do texto Constitucional que proclama
o direito à vida, devendo o Estado, no sentido amplo do termo, a abranger a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de ter vida digna quanto à subsistência.

A consequência
constitucional indissociável do direito à vida é o direito à saúde, que além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196).

E isso porque o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, tal como enfatizou o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida na Pet. 1.246-SC, cuja parte final transcrevo:

“
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana
”.

Incumbe ao Administrador, pois, empreender esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais. Desgarra deste compromisso a conduta que se escuda na ideia de que o preceito constitucional constitui
lex imperfecta,
reclamando complementação ordinária, porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial; casos há, inclusive, que a disciplina constitucional foi além na delineação dos elementos normativos, alcançando, então, patamar de eficácia superior que o mínimo conciliável com a fundamentalidade do direito.

Na hipótese vertente, a medida de internação compulsória encontra amparo em laudo médico circunstanciado (id nº 5415688), onde aponta a gravidade da situação clínica do paciente.

Assim, decidir de modo diverso seria medida contrária não somente aos interesses do indivíduo acometido pela patologia em questão, mas também de sua família e, em
ultima ratio
, de toda a coletividade, mostrando-se medida prudente a manutenção do
decisum
fustigado.

A
demais, como já aduzido, é dever do
Recorrente
promover o atendimento à saúde pretendido
pela parte
Recorrida
, eis que premente a sua necessidade
,
daí porque não
se admite a
escusa

d
o cumprimento da obrigação
constitucional
.

I
nobstante a isto, assiste razão ao Recorrente quando ele afirma a impossibilidade de manter a condenação de forma indefinida.

Por certo, a obrigação em tela já foi cumprida pelo Estado do Espírito Santo, que forneceu ao Recorrido a vaga em estabelecimento de tratamento contra dependência química e uma vez existindo a sua liberação do tratamento,
cessada estará a obrigação imposta através do comando judicial objurgado.

Decerto, a alta médica tem o condão de cessar a obrigação dos Entes Federados, cabendo à família do dependente químico a devida busca por uma nova autorização judicial
para futura necessidade de internação.

A
ssim, embora a obrigação de observância à garantia do acesso a saúde seja dos Entes Federados de maneira solidária, já existindo a concessão da vaga pelo Estado do Espírito Santo, penso que deve ser reformada a Sentença neste ponto apenas para extirpar o comando que abrange situações futuras.

Noutra plana,
quanto aos honorários de sucumbência, penso que não assiste razão ao Recorrente.

E assim concluo, porque em razão da solidariedade entre os Entes Federados, não há como reconhecer que a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária deva recair somente sobre o Estado do Espírito Santo.

Sobre o tema, urge trazer à baila a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça que enfrentou matéria análoga, onde é reconhecido que incumbe a todos os Entes da Federação a responsabilidade pela promoção das políticas de combate a drogadição e, por consequência, o encargo de responder pelos ônus de sucumbência em eventual decaimento na via judicial, vejamos:

“
[...]
Incabível o redirecionamento ao Estado do Espírito Santo do cumprimento da tutela definitiva referente a internação para tratamento da dependência química, porquanto ao que se observa pelas legislações sobre internação compulsória para tratamento químico, prevalece a solidariedade entre os entes federativos e mesmo que haja descentralização das atribuições, não há nesta área de tratamento de dependência química, clara distinção de competências entre os referidos entes da federação, a demonstrar, com clareza, o ente público responsável pela realização do tratamento, a considerar ainda que ao Município cabe executar os serviços públicos relativos à saúde, na forma do inc. I, art. 18 da Lei 8.080/90. Especificamente sobre Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad previsto na Lei 11.343/2006, prevê o art. 23 que: As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada, inexistindo atribuição exclusiva de algum ente federado para o atendimento ou internações de usuário ou dependente de drogas
.
[...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190055997, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

Assim, penso que não há como direcionar somente ao Estado do Espírito Santo a obrigação de responder pelo pleito exordial e pela sucumbência.

Pelo exposto, conheço da Apelação Cível e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENT
O
para, reformando parcialmente a Sentença vergastada, limitar a ordem de internação em comento ao fato
narrado
na exordial, a qual fora cumprida pelo Estado do Espírito Santo, não havendo que se falar em prorrogação d
esta
autorização judicial para momentos futuros,
mantendo quanto aos demais pontos do recurso a sentença tal como proferida.

M
antenho a sucumbência tal como fixada na origem.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS – DECISÃO LIMITADA AOS FATOS DA EXORDIAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA EVENTO FUTURO – SUCUMBÊNCIA DOS RÉUS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química severa, que demandam internação compulsória em caráter urgente.

I
I
–
Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte, fazendo jus ao acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar.

I
II
– Demonstrada a existência de laudo médico devidamente circunstanciado,
a medida de internação é medida que se impõe.

I
V
–
Inobstante o dever dos Entes Federados de garantir o acesso à saúde aos cidadãos, não se pode descurar que a autorização judicial deverá estar adstrita aos fatos e eventos da exordial, não podendo o comando objurgado autorizar eventos futuros, os quais carecerão da devida comprovação no tempo oportuno.

V – A sucumbência em hipóteses como a dos autos é solidária entre os Entes Federados que integraram o polo passivo da demanda, na medida em que todos eles são constitucionalmente responsáveis pelo acesso à saúde e desenvolvem em conjunto a política antidrogas no âmbito nacional.

VI -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
recurso
,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.